Tribunal: TJSP
Processo: 2138843-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Tutela antecipada – ação de obrigação de não fazer c.c. declaratória de inexistência de débito bancário e indenização por danos morais – determinado ao réu agravante a suspensão de qualquer espécie de cobrança em relação a contrato de empréstimo, bem como da negativação do nome da agravada, sob pena de multa diária – inconformismo acolhido apenas para minoração da quantia da astreinte fixada,

Ementa:
*Tutela antecipada – ação de obrigação de não fazer c.c. declaratória de inexistência de débito bancário e indenização por danos morais – determinado ao réu agravante a suspensão de qualquer espécie de cobrança em relação a contrato de empréstimo, bem como da negativação do nome da agravada, sob pena de multa diária – inconformismo acolhido apenas para minoração da quantia da astreinte fixada, com limitação de sua incidência – agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138843-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO PAN
S/A, é agravada TELMA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138843-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37238
AGRV.No: 2138843-13.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE. : BANCO PAN S/A
AGVDA. : TELMA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
*Tutela antecipada
ação de obrigação de não fazer c.c.
declaratória de inexistência de débito bancário e indenização por
danos morais determinado ao réu agravante a suspensão de
qualquer espécie de cobrança em relação a contrato de
empréstimo, bem como da negativação do nome da agravada, sob
pena de multa diária
inconformismo acolhido apenas para
minoração da quantia da astreinte fixada, com limitação de sua
incidência agravo parcialmente provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 114/115 que, em ação de obrigação de
não fazer c.c. declaratória de inexistência de débito
bancário
e
indenização
por
danos
morais
(fls.
78),
considerando que a documentação trazida aos autos confere
verossimilhança
à alegação
de inexistência de
relação
jurídica entre as partes, deferiu antecipação de tutela para
determinar ao réu agravante que suspenda qualquer espécie de
cobrança em relação ao contrato de empréstimo “TELESAQUE À
VISTA”, no valor de R$2.714,00, bem como se abstenha de
negativar o nome da autora agravada nos órgãos de proteção ao
credito, pena de multa diária de R$500,00.
2.
À
modificação
do
julgado,
alega
o
postulante que a obrigação de fazer já foi cumprida, conforme
fls. 51/59 dos principais, de forma que não há mais
negativação em nome da agravada e os descontos foram
suspensos. Assim, a fixação de multa constitui medida
desnecessária,
desarrazoada
e
desproporcional.
Subsidiariamente requer a redução do valor da multa arbitrada
e prazo de limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138843-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 217/218),
acusando resposta da recorrida a fls. 210/213, ocasião em que
imputou má-fé ao agravante.
É o relatório.
4. De início consigna-se que inobstante tenha
o recorrente alegado que houve o cumprimento da obrigação
imposta na decisão agravada, tem-se que a recorrida alegou em
sua contraminuta que “o agravante continua a descontar
indevidamente
valores
no
benefício
previdenciário
da
agravada, descumprindo a ordem ora determinada, em clara
afronta ao ordenamento jurídico” (fls. 211), de forma o
agravo merece ser conhecido.
5. Na verdade o réu agravante insurge-se
especificamente contra a imposição de multa, por ser
“desnecessária, desarrazoada e desproporcional” (fls. 10).
6. Assim, o caso é de se acolher em parte o
inconformismo do recorrente, a fim de se reduzir o valor da
multa diária imputada em primeiro grau de R$500,00 para
R$250,00, limitada a incidência em 30 dias.
7. Isso porque, ao deferimento da antecipação
de tutela, o juízo monocrático se convenceu da
verossimilhança das alegações da recorrida, não se olvidando
que o provimento antecipatório (CPC/15, art. 300) submete-se
à verossimilhança das alegações exordiais, ao caráter “ab
initio” inequívoco de provas, sem deixar de observar que a
expressão “prova inequívoca” precisa ser entendida como prova
razoável dos fatos, de que inicialmente exsurja a
possibilidade do direito pretendido. Daí, a verossimilhança
da pretensão encontra respaldo razoável na documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138843-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aludida na exordial da demanda principal, como bem entendeu a
Magistrada singular ao conceder antecipação de tutela para a
suspensão de qualquer espécie de cobrança em relação ao
contrato de empréstimo “TELESAQUE À VISTA”, bem como da
negativação do nome da autora agravada nos órgãos de proteção
ao crédito.
8. Diante desse quadro, não se afigura que o
decisório guerreado esteja em desacerto com as pretensões
antecipatórias da ora agravada, não se revelando abusiva a
aplicação da multa imposta para o caso de descumprimento do
preceito judicial.
9. Daí resolve-se manter nesta instância
revisora a ordenada multa diária imposta, todavia reduzida a
quantia para R$250,00 diários, limitados em 30 dias, caso não
cumpra o recorrente o preceito judicial.
10. Por derradeiro, não é o caso de se reputar
o
agravante
litigante
de
má-fé.
Conforme
orientação
consignada in JTA 206/544, “Reputa-se necessária muita
prudência na afirmação de uma deslealdade processual, a
partir da observação de que o processo, como realidade
dialética em que o contraditório é essencial (Constituição
Federal, artigo 5°, LV), comporta medidas de inteligência e
astúcia que lhe são essenciais e não podem ser censuradas ou
reprimidas, sob pena de, a título de coibir uma suposta má-fé
processual, atingir-se de modo temerário o próprio exercício
do contraditório”.
11. Outrossim, “a litigância de má-fé, como
medida
extraordinária,
exige
dolo
processual,
não
se
confundindo com a defesa de direito que a parte entenda
legítimo dentro dos limites do ponderável” (Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138843-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
450.039, 9a Câmara, extinto 1° TACSP, REL. JUIZ FRANCISCO
CASCONI, j. 06.03.96).
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js